Tribunal: TJDFT
Processo: 0747741-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0747741-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELI VIEIRA DOS SANTOS CARVALHO AGRAVADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO D E C I S Ã O Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença apresentado por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A e ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO contra SUELI VIEIRA DOS SANTOS CARVALHO. Em 3/8/2020, proferida a seguinte decisão (ID 68899790): "O credor pugna seja realizada penhora de 30% dos rendimentos do primeiro executado até o cumprimento integral da obrigação, argumentando, em síntese, que a impenhorabilidade de salário é relativa (ID n. 68551689). Decido. O art. 833, IV, do CPC veda a penhora de salários. No entanto, a referida impenhorabilidade deve ser analisada com temperamentos e à luz do princípio da efetividade da tutela executiva, sem a qual o processo não passa de enganação. Ora, ao exequente é assegurada a satisfação de seu direito, e no caminho para a sua obtenção, naturalmente criará gravames ao executado. O que se pretende evitar com a impenhorabilidade é o exagero desnecessário de tais gravames. Não se deve olvidar que o caso em discussão não se cuida da hipótese de execução de dívida referida nos §§ 1° e 2° do artigo 833, do Código de Processo Civil (exceções à regra da impenhorabilidade). Mesmo assim, entendo que no presente caso a impenhorabilidade deve ser atenuada, notadamente porque não há outro meio menos gravoso para o cumprimento da obrigação. Além disso, a penhora no percentual requerido pelo credor não prejudica o sustento da devedora e sua família, porquanto a devedora aufere renda de aproximadamente R$ 11.887,81, por mês, conforme declaração de IR do exercício de 2019 constante na pesquisa de ID 67577921 - Pág. 2. Recente entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça admitiu a penhora de percentual do salário do devedor, nas situações excepcionais e diante de condições fáticas bem firmadas na decisão que a deferir, desde que incida em percentual razoável e que não prejudique seu sustento, tampouco acarrete sacrifício da dignidade humana para pagamento de dívidas. Nesse sentido: 'PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento com cobrança de alugueis e encargos locatícios, em fase de cumprimento de sentença, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/01/2015 e concluso ao Gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional; a ocorrência da preclusão; e a possibilidade de penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do recorrente, para o pagamento de aluguéis e encargos locatícios. 3. Devidamente analisada e discutida a questão, estando o acórdão recorrido clara e suficientemente fundamentado, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 535, I e II, do CPC/73. 4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa o não conhecimento do recurso quanto ao tema. 5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido' (RECURSO ESPECIAL No 1.547.561/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 09/05/2017). No presente feito, é inequívoco que a penhora de parte dos vencimentos da executada é imprescindível ao adimplemento da dívida. Isso porque já foram deferidas diligências nos sistemas informatizados visando encontrar valores ou bens passíveis de penhora, sendo certo que tais diligências se mostraram infrutíferas, tanto que o feito foi suspenso pela inexistência de bens passíveis de penhora. Com efeito, restando cabalmente demonstrado o esgotamento de todas as diligências com vistas à satisfação integral do crédito exequendo, a par do expressivo lapso do inadimplemento, e por entender que a penhora de 10% do salário da devedora não é capaz de comprometer sua subsistência digna e de seus 5 dependentes, vislumbro caracterizada situação excepcional a ensejar flexibilização da regra do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido do credor e determino a comunicação desta decisão ao setor responsável pela folha de pagamento do TJDFT para que seja realizado o desconto de 10% dos rendimentos líquidos da executada, até que seja alcançado o limite de R$ 575.328,66, conforme planilha de ID n. 65814066”. Na sequência, em 25/9/2020, a agravante impugnou a penhora (ID 73066303), sobrevindo a seguinte decisão (ID 74678413): "Mantenho a decisão de ID 68899790 pelos seus próprios fundamentos, porquanto encontra-se preclusa, conforme certidão de ID 71141607. Aguarde-se o cumprimento da obrigação nos termos da decisão supracitada”. Por isto, o presente agravo de instrumento, agravante que alega que a "penhora feita não levou em consideração os reais impactos que tal desconto traria para a vida da Agravante e de seus familiares, pois, em que pese ser apontado pelos Agravados que a impenhorabilidade do salário/proventos de aposentadoria pode não ser absoluta, os ditames legais reconhecem que tal desconto somente pode se dar quando não se prejudique a pessoa Executada". E pede: "a) O recebimento do presente agravo de instrumento, concedendo-lhe efeito suspensivo, sem a oitiva da outra parte, para determinar que cesse a penhora dos proventos de aposentadoria da Agravante os valores definidos pelo juízo a quo a fim de resguardar a dignidade dela e de sua família até que seja julgado o mérito do presente recurso; b) Que sejam intimadas os Agravados para, querendo, se manifestarem; c) Que o presente recurso seja conhecido, posto que tempestivo, e no mérito provido no sentido de reformar a decisão agravada, deferindo os direitos de impenhorabilidade dos vencimentos ora perseguidos pela Agravante, confirmando-se os pedidos formulados acima e determinado a expedição de Oífcio ao Setor de Pagamento do TJDFT para que cessem futuros descontos, como medida da mais lídima justiça". Veja-se que insurgência que se dirige ao "desconto de 10% dos rendimentos líquidos”, o que foi objeto da decisão proferida em 3/8/2020 (ID 68899790), publicada em 6/8/2020 (ID 69258645), dies ad quem para interposição do presente agravo, em tese, 28/8/2020. No entanto, há peculiaridade que leva a conclusão de tempestividade do recurso. Traço breve retrospectiva fática para melhor compreensão da controvérsia. MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, um dos agravados, ajuizou ação monitória em desfavor de SUELI VIEIRA DOS SANTOS CARVALHO, ora agravante (ID21096171- p.111), tendo sido esta efetivamente citada em 17.12.2019 (certidão de oficial de justiça de ID21096171- p.128). SUELI não constituiu advogado; foi considerada revel nos termos do artigo 344, CPC: "Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor." Revelia observada dada a não contestação dos fatos deduzidos na inicial da monitória ainda que não prolatada decisão decretando essa inércia. Afinal, como leciona José Joaquim Calmon de Passos, "a revelia ou contumácia pode ser referida tanto ao não-comparecimento da parte, em juízo, como a sua inatividade. O não-comparecimento é mais abrangente e inclui a inatividade, porquanto não age quem deixa de comparecer." (Comentários ao Código de Processo Civil. 8a ed. Rio de Janeiro; Forense, 1998, v.3, p.p.347/348). Nos termos do artigo 346, caput, CPC, "Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial." Ou seja: contra o revel que não tenha patrono nos autos, os prazos correrão independentemente de intimação, o que, todavia, à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não autoriza dispensa de intimação da sentença do réu revel. A doutrina explica: "( ) o revel tem direito de ser intimado, contudo, da sentença, tendo em conta o direito fundamental ao contraditório (art.5o, LV, CF). Observe-se que, haja vista a eficácia irradiante dos direitos fundamentais, o intérprete deve compreender a legislação infraconstitucional de modo a concretizar da melhor maneira possível a eficácia dos direitos fundamentais.( )" (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 953-954). No caso, sentença que julgou a ação monitória publicada em 14/02/2020 no DJE, que, em relação a SUELI, registrou: "não consta advogado" (DJE, p.1431); hipótese em que deveria ter sido SUELI intimada pessoalmente, o que não ocorreu, advindo certidão de trânsito em julgado da sentença em 11/03/2020 (ID21096171 – p.131). Recebido o cumprimento de sentença apresentado por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A e ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO (14/05/2020 - ID63117878), juízo de origem que definiu que "A intimação da parte devedora deve ser realizada na pessoa de seu advogado ou por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído (art. 513, § 2o, incisos I e II, do CPC)." (ID 21096171 - p. 142). A Serventia, entretanto, não cumpriu o determinado, certificando: "deixei de expedir intimação pessoal para a requerida, pois não há endereço atualizado nos autos. Aguarde-se o transcurso do prazo para pagamento voluntário." (Certidão - ID21096171 – p. 144). Recorde-se: SUELI VIEIRA DOS SANTOS CARVALHO havia sido citada no endereço apontado por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A (ID21096171- p.128), inexistindo, nos autos, óbice ao uso de mesma informação para intimá-la em cumprimento de sentença. Em outras palavras, SUELI VIEIRA DOS SANTOS CARVALHO, ora agravante, não foi intimada pessoalmente do cumprimento de sentença. Verdade que julgado deste Tribunal define que "2. Os efeitos da revelia, decretada na fase de conhecimento, permanecem durante o cumprimento de sentença. 2.1. Por isso, o réu revel não precisa ser, pessoalmente, intimado para pagar o débito, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios. 2.2. Para ele, os prazos fluem a partir da publicação do ato (art. 346, CPC). ( ) (Acórdão 1124616, 07083972420178070007, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no PJe: 21/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Porém, o tema foi revisitado no REsp1.176.914-SP, julgamento em 02 de junho de 2020, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, relatoria do Min. Paulo de Tarso Sanseverino, cujo excerto de voto reproduzo: "na lei processual vigente, há expressa previsão de que o réu sem procurador nos autos, incluindo-se aí o revel, mesmo quando citado pessoalmente na fase cognitiva, deve ser intimado por carta, não se mostrando aplicável, neste especial momento de instauração da fase executiva, o quanto prescreve o art. 346 do CPC". Referido julgado bem enfatiza, ainda, que "Ao tratar da revelia na execução ou cumprimento de sentença, Araken de Assis afirma: "Eventual revelia, verificada na fase precedente, não repercute na subsequente, exceto para o executado empregar a querela nullitatis insabilis do art. 525, § 1.o, I." (in Processo Civil Brasileiro, Ed. RT, 2016, Cap. 21, subitem 351). E explica: 'A citação abre apenas prazo para o devedor cumprir a obrigação contemplada no título executivo. Simplesmente não há, na execução incidental (art. 515) e na execução autônoma (art. 784), o ônus de o executado comparecer, e, muito menos, o de se defender.É claro que, incidentalmente ou não, ao executado mostrar-se-á lícito reagir contra a pretensão a executar injusta ou ilegal, incidentalmente ou não. Mas, a oposição que porventura o executado abstenha-se de fazer à pretensão a executar, por via de embargos (art. 917) ou de impugnação (art. 525), não o torna revel, nem a inércia implicará qualquer dos efeitos materiais e processuais da revelia. Não tem sentido, por sinal, considerá-lo revel na execução fundada na sentença civil condenatória (art. 515, I), pois o executado encontra-se habilitado no processo. Ele restará tão só inerte nessa fase. Não há revelia.'" No caso em discussão, agravante não intimada da decisão que recebeu o cumprimento de sentença, execução que seguiu curso normal, credores intimados a apresentar planilha de cálculos, indicar bens passíveis de penhora (certidão - ID21096171 – p.146), tendo ocorrido, inclusive, pesquisas no RENAJUD e INFOJUD (certidão - ID 21096171 – p. 153). Em 23/7/2020, os ora agravados pediram "BLOQUEIO ATÉ O LIMITE DE 30% a título de penhora dos direitos da parte executada" (ID21096171 – p. 170). Publicada em 6/8/2020 (ID 69258645) a decisão pela qual deferido parcialmente pedido dos credores, determinado desconto de 10% dos rendimentos líquidos da executada até alcance do limite de R$575.328,66. Em 01/09/2020, recebimento de e-mail enviado por SUELI VIEIRA com impugnação à penhora – (certidão de 71227957). Em 25/09/2020, SUELI VIEIRA DOS SANTOS CARVALHO (agravante) apresentou impugnação à penhora (ID21096171 – p.185-191). Significa dizer que foi a primeira vez que a ora agravante interveio no processo, devendo ter aplicabilidade o disposto no parágrafo único do art.346, CPC: "Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar." Como exaustivamente dito, agravante não intimada pessoalmente do cumprimento de sentença, tendo tido conhecimento somente quando descontados os 10% (dez por centos) de seus rendimentos líquidos em contracheque. Em 16/10/2020, sobreveio decisão ora agravada: "Mantenho a decisão de ID 68899790 pelos seus próprios fundamentos, porquanto encontra-se preclusa, conforme certidão de ID 71141607. Aguarde-se o cumprimento da obrigação nos termos da decisão supracitada”. (ID 74678413). Decisão disponibilizada em 20/10/2020, publicada em 21/10/2020, quarta-feira, iniciando-se o prazo de quinze dias úteis para interposição do agravo de instrumento em 22/10/2020, quinta-feira, completando-se em 13/11/2020, sexta-feira. Recurso interposto em 04/11/2020, quarta-feira, tempestividade que se evidencia. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em processo de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Verifica-se que os agravados, via execução, visam receber valor correspondente à obrigação principal e quantia referente a honorários advocatícios (ID 21096171 - p. 136). Para satisfação do débito, deferido pelo juízo de origem descontos de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos da executada (contracheque da agravante - ID 21096171 – p.p 192-196). De se ver que salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor são verbas de natureza alimentar, que, via de regra, não podem sofrer constrição. O art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. E o § 2o do art. 833, CPC traz as exceções à regra da impenhorabilidade de valores: importâncias que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, ou que se destinem a pagamento de prestação alimentícia: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o” . O Col. Superior Tribunal de Justiça tem definido possibilidade de penhora de verbas de natureza salarial i) quando se destinar a pagamento de prestação alimentícia, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, assim como, seja qual for a natureza da dívida, quando ii) valores recebidos pelo executado excederem 50 salários mínimos mensais: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO PROVIMENTO. 1. Como regra, salários e vencimentos só podem sofrer penhora para pagamento de prestação alimentícia e, além dessa hipótese, em valores que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o do CPC/2015). 2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no REsp 1836544/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020); “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA. VERBAS ALIMENTARES. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Na espécie, os autos cuidam de cumprimento de sentença em ação de execução de título extrajudicial que tramita há 20 anos, não se tratando de cobrança de caráter alimentar, sendo que a conta bancária em que se deu o bloqueio judicial recebe apenas valores de caráter alimentício, que não apresenta sobras e que se destina ao custeio de pessoa idosa de mais de 80 anos de idade, sem notícia de hipótese excepcional que permita a relativização da regra de impenhorabilidade. 3. Inviabilidade de incursão na seara fático-probatória para alterar as conclusões do aresto recorrido e passar a adotar as alegações da parte recorrente no sentido de ausência de provas no tocante ao objetivo da conta bancária, à existência de sobras penhoráveis, à necessidade da parte recorrente do valor integral por ela recebido para seu sustento; ao depósito de pensão da filha curatelada na conta da mãe ora recorrida. Incidência da súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido” (AgInt no REsp 1851594/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020); “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Na hipótese, o valor originário da dívida objeto de ação de execução de título extrajudicial, consistente em contrato de mútuo com caução, corresponde a R$ 15.232,28 (quinze mil, duzentos e trinta e dois reais). Assim, não sendo dívida de verba alimentar, nem existindo notícia de que a verba salarial mensal que se objetiva atingir seja superior a 50 salários mínimos, bem como ausente qualquer notícia do acórdão recorrido de particularidade no caso, impõe-se o respeito a regra da impenhorabilidade. 3. Agravo interno não provido” (AgInt no REsp 1841539/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 12/05/2020). Como dito, execução que abrange valor correspondente à obrigação principal e quantia referente a honorários advocatícios (ID 21096171 - p. 136). Quanto à obrigação principal, segundo o entendimento do STJ, admitir-se-ia penhora de rendimentos recebidos pela parte devedora se estes excedessem 50 salários mínimos mensais, o que não é o caso dos autos: agravante que, no mês de setembro de 2020, auferiu rendimento bruto de R$12.921,27 (doze mil novecentos e vinte e um reais e vinte e sete centavos) – ID 21096171 – p. 192. Já no tocante à parte do débito referente a honorários advocatícios, embora o tema ainda não esteja pacificado neste TJDFT, o Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente incumbido do papel de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, tem jurisprudência consolidada no sentido de que honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais) têm natureza alimentícia, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o do CPC/2015, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. PENHORA INCIDENTE SOBRE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO DO LIMITE DA CONSTRIÇÃO EM CADA CASO, SOB PENA DE SE COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A legislação processual civil (CPC/2015, art. 833, IV, e § 2o) contempla, de forma ampla, a prestação alimentícia, como apta a superar a impenhorabilidade de salários, soldos, pensões e remunerações. A referência ao gênero prestação alimentícia alcança os honorários advocatícios, assim como os honorários de outros profissionais liberais e, também, a pensão alimentícia, que são espécies daquele gênero. É de se permitir, portanto, que pelo menos uma parte do salário possa ser atingida pela penhora para pagamento de prestação alimentícia, incluindo-se os créditos de honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, os quais têm inequívoca natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). 2. Há de se considerar que, para uma família de baixa renda, qualquer percentual de constrição sobre os proventos do arrimo pode vir a comprometer gravemente o sustento do núcleo essencial, ao passo que o mesmo não necessariamente ocorre quanto à vida, pessoal ou familiar, daquele que recebe elevada remuneração. Assim, a penhora de verbas de natureza remuneratória deve ser determinada com zelo, em atenta e criteriosa análise de cada situação, sendo indispensável avaliar concretamente o impacto da penhora sobre a renda do executado. 3. No caso concreto, a penhora deve ser limitada a 10% (dez por cento) dos módicos rendimentos líquidos do executado. Do contrário, haveria grave comprometimento da subsistência básica do devedor e do seu núcleo essencial. 4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial” (STJ. AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, § 2o, DO CPC/2015. DETERMINADA A RETENÇÃO DE 30% DOS PROVENTOS DA POSTULANTE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTA CORTE. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o, do CPC/2015, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 2. Agravo interno desprovido” (STJ. AgInt no AREsp 1366890/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019); “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVADA. 1. 'Esta Corte Superior adota o posicionamento de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias.' (AgRg no AREsp 632.356/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 13/13/2015). 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais têm natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora de 30% da verba salarial para seu pagamento. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido” (STJ. AgInt no AREsp 1073544/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 10/10/2018). Note-se que a questão já foi inclusive objeto de apreciação pela Corte Especial do STJ, que reafirmou a sua jurisprudência a respeito da possibilidade de penhora para pagamento de honorários advocatícios: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTÍCIA. PENHORA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 649, § 2o, DO CPC. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ. 1. Os embargos de declaração que objetivam exclusivamente o novo exame do mérito da decisão impugnada devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. Precedentes: AgRg no REsp 1.397.119/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cuevas, Terceira Turma, DJe 14/02/2014; AgRg no AREsp 32.031/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 03/02/2014; AgRg no AREsp 387.601/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 28/10/2013; REsp 1.365.469/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26/06/2013; AgRg no REsp 1.206.800/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 28/02/2011. 3. Incidência da Súmula 168 do STJ, segundo a qual "não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado". 4. Agravo regimental não provido” (STJ. EDcl nos EAREsp 387.601/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 04/03/2015). Tal não significa desconsiderar o que decidido no REsp 1.815.055, pelo qual a Corte Especial, por apertado quórum de 7 votos a 6, distinguiu entre “verbas de natureza alimentar” e “prestações alimentícias”, definindo que estas se restringem a alimentos que tenham vínculo familiar. Todavia, em referido julgado, bem observado pelo Ministro Luís Felipe Salomão que o voto vencedor fere a Súmula Vinculante 47 do Supremo Tribunal Federal, que define que "os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar”. De se ver que o § 2o do art. 833, CPC, dispõe que "o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem”, não tendo o legislador feito distinção entre “verbas de natureza alimentar” e “prestações alimentícias”. Assim, sem questionar a importância do referido julgado da Corte Especial do STJ, o mesmo não tem efeito vinculante, não tendo sido julgado pelo rito dos recursos repetitivos; por isto que, por ora, mantenho posicionamento (sem prejuízo de revê-lo, se o caso) no sentido de que honorários advocatícios são considerados prestação de natureza alimentícia, e, por isto, possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. A esse respeito, já decidiu esta e. Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DÉBITO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. JURISPRUDENCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERCENTUAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente incumbido do papel de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, tem jurisprudência consolidada no sentido de que honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais) têm natureza alimentícia, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o do CPC/2015, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. Conquanto ainda não assentada em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, a primazia pela congruência e uniformidade no sistema de precedentes imprime às instâncias inferiores o dever funcional de observância do entendimento reiteradamente adotado pela Corte Superior, notadamente por se tratar de matéria exclusivamente de direito. Por esse motivo, na linha da jurisprudência do STJ, honorários advocatícios são considerados prestação de natureza alimentícia, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. 2. Uma vez reconhecida a possibilidade de penhora de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões do devedor para o pagamento do crédito exequendo (honorários advocatícios), caberá ao juízo a quo a avaliação e definição do limite da constrição de forma que não comprometa a subsistência do executado. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido” (Acórdão 1293653, 0723869-81.2020.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DÉBITO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. JURISPRUDENCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERCENTUAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente incumbido do papel de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, tem jurisprudência consolidada no sentido de que honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais) têm natureza alimentícia, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o do CPC/2015, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. Conquanto ainda não assentada em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, a primazia pela congruência e uniformidade no sistema de precedentes imprime às instâncias inferiores o dever funcional de observância do entendimento reiteradamente adotado pela Corte Superior, notadamente por se tratar de matéria exclusivamente de direito. Por esse motivo, na linha da jurisprudência do STJ, honorários advocatícios são considerados prestação de natureza alimentícia, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. 2. Uma vez reconhecida a possibilidade de penhora de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões do devedor para o pagamento do crédito exequendo (honorários advocatícios), caberá ao juízo a quo a avaliação e definição do limite da constrição de forma que não comprometa a subsistência do executado. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido” (Acórdão 1289960, 07248069120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaca-se, contudo, que esse entendimento não pode ser aplicado de forma simplista e abstrata, desprezando as circunstâncias do caso em exame; indispensável a necessidade de avaliar o impacto da penhora sobre os rendimentos da parte devedora para que não haja grave comprometimento da sua subsistência básica e do seu núcleo essencial. Uma vez reconhecida a possibilidade de penhora dos rendimentos da agravante para satisfação do crédito exequendo no que se refere a honorários advocatícios, defere-se ao juízo a quo a avaliação e definição dos limites da constrição de forma a não comprometer a subsistência da parte devedora. E deve-se ter como razoável penhora de "10% dos rendimentos líquidos da executada, até que seja alcançado o limite de R$575.328,66, conforme planilha de ID n. 65814066." (ID. 21096171 – p. 172), o que perfaz R$969,30 (novecentos e sessenta e nove reais e trinta centavos) por mês – (rubrica 426590 do contracheque da agravante – ID 21096171 – p.192), não demonstrado comprometimento de subsistência da devedora. Por oportuno: "CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO DEVEDOR. 10% (DEZ POR CENTO). POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. ART. 833, § 2o, DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O que é recebido pelo devedor a título de salário ou remuneração é impenhorável, consoante disposição do art. 833, inciso IV, do CPC, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal) e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos. 2. Não obstante o disposto, o § 2o do art. 833 do CPC excepciona tal impenhorabilidade ao expressamente autorizar a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, prevalecendo o entendimento do C. STJ no sentido de, reconhecida a natureza alimentar dos honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, viabilizar a constrição de valores de natureza salarial. 3. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à verba salarial do devedor, mas também à remuneração do advogado, é possível a penhora da remuneração do executado, em percentual que não comprometa sua subsistência, quando frustrada a execução por outros meios postos a disposição do exequente, com fulcro no art. 833, § 2o, do CPC. 4. Deve ser realizada a constrição do percentual de 10% (dez por cento) da verba remuneratória, o que é usualmente admitido por não representar parcela que afete a capacidade de subsistência do devedor, notadamente quando o devedor não demonstra o excesso desse percentual. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1180254, 07057856620198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 27/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o reclamado efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Brasília, 14 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora